Tribunal: STF
Processo: Rcl 49178
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Adriana Glória Murta propôs reclamação constitucional em face de decisão do Presidente da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, proferida nos autos de n. 0223735.08.2019.8.13.0024, na qual alega descumprimento ao quanto decido por esta Suprema Corte no RE 1.305.720.
    Narra a reclamante que, em sede de recurso extraordinário (RE 1.305.720), este Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do Tema 41 de repercussão geral à controvérsia dos autos originários e determinou a devolução do processo para novo julgamento, conforme previsão do art. 1.030, do CPC. 
    Afirma que, não obstante a supracitada determinação, o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o julgamento impugnado está de acordo com a tese firmada no Tema 41.
    A reclamante alega, todavia, que é de fácil constatação a redução de seus vencimentos de servidora pública, com violação ao paradigma de repercussão geral indicado. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.
    No mérito, pede “para cassar a decisão da Turma Recursal e conferir à servidora o direito da Recorrente à irredutibilidade de vencimentos suspendendo a redução equivalente à R$183,46 ocorrida de outubro/2015”. 
    É o Relatório.
    2. No caso sob exame, a reclamante alega ofensa ao despacho proferido por este Tribunal no RE n. 1.305.720, no qual foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem para os procedimentos previstos nos incisos I a III, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 
    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 563.965 e o Recurso Extraordinário nº 764.332 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 41 e 702, respectivamente) decidiu o seguinte: 
    a) quanto ao Tema nº 41: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/08/2009, e 
    b) quanto ao Tema nº 702: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 02/04/2014. 
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: 
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso). 
    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    A decisão reclamada, por sua vez, não conheceu de agravo em recurso extraordinário, por entender não ser este o recurso cabível na espécie, mas sim o agravo interno. Na oportunidade, consignou-se, ainda, que o acórdão impugnado pela via extraordinária está de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 41 de repercussão geral.
    De início, ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber). 
    De outra parte, esta Suprema Corte também possui jurisprudência consagrada no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Exemplificativamente, confira-se:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin) 
    Ressalte-se que, no julgamento do RE n. 1.305.720 não se decidiu pela procedência dos pedidos da reclamante, mas tão somente foi determinada a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 1.030, do CPC.
    Destaco, ainda, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quando à efetiva redução ou não dos vencimento da servidora pública ora reclamante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida na via reclamatória.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator